Tribunal: TJBA
Processo: 0001068-14.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001068-14.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Genaro Lima dos Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OBSERVÂNCIA A TESE FIRMADA EM IRDR. NECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar, objetivando a implantação do auxílio-transporte em sua remuneração, em momento anterior à regulamentação do benefício pela Autoridade Impetrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definição sobre a possibilidade de implementação do auxílio-transporte na remuneração dos policiais militares do Estado da Bahia, por se tratar de direito previsto no Estatuto dos Policiais Militares, mas não regulamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade do Secretário da Administração, pois incumbe à referida autoridade a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, por força do Decreto 12.431/2010. 4. É aplicável ao caso em apreço a tese vinculante firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), no sentido de reconhecer ao Impetrante o direito ao recebimento do auxílio-transporte, em momento anterior à entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 18.825/2019, observando-se, todavia, os critérios traçados no IRDR. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida parcialmente. ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.990/2001, art. 92, V, ‘h’; Decreto Estadual 18.825/2019; Decreto Estadual 6.192/1997, art. 3º, caput, e 88 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/2015, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 29/10/2020, DJe 09/11/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA